Tribunal: CARF
Processo: 10880.935300/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.935300/2009-43
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.265 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTRACAO DE MINERIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Denise Madalena Green (suplente convocada), Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.935300/2009-43
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.935300/2009-43

Trata-se de Recurso Especial interposto em face do Acórdão no 3001-001.050 que
negou provimento ao recurso voluntário, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF RETIFICADORA. VALOR CORRETO
DECLARADO EM DACON E DIPJ. IMPOSSIBILIDADE
A DIPJ possui natureza meramente informativa e o DACON não é declaração, mas
demonstrativo de apuração, de forma que os valores neles expressos não configuram
confissão de dívida por inexistência de expressa disposição legal. Necessária a
comprovação do erro e a retificação da DCTF para que ocorra a comprovação do crédito
pleiteado.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de Declaração
de Compensação, o qual deve ter como dies ad quem a manifestação da Administração
Tributária por despacho decisório a respeito do pedido formulado pelo contribuinte, fato
que, ocorrido dentro do quinquênio legal, retira-lhe da inércia capaz de levar à
homologação tácita da compensação.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo interessado..
Em seu Recurso Especial a Recorrente reclama pela reforma do acórdão recorrido
pelas seguintes razões recursais:
Deve prevalecer a verdade material sobre a formal, desde que comprovada a
existência de crédito, não podendo a Fiscalização desconsiderar o direito pelo mero erro de
preenchimento da DCTF. Apresentou como paradigma o Acórdão no 3401-006.833;
Possibilidade de juntada de documentos para comprovar a liquidez e certeza do
crédito utilizado pela Recorrente, devendo ser considerado para julgamento do processo.
Paradigma apresentado Acórdão no 3802-004.305
O recurso especial não foi admitido.
Foi interposto agravo, o qual foi acolhido para fins de dar seguimento parcial ao
recurso especial relativamente ao capítulo “O erro no preenchimento da DCTF e o direito do
contribuinte de restituir ou compensar tributo pago a maior”, tendo como paradigma o
Acórdão no 3802-004.305.
A Fazenda Pública apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.935300/2009-43

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e a matéria foi prequestionada.
Divergência Jurisprudencial.
O recurso especial de divergência foi instituído para a uniformização de
divergências de interpretação. O recurso especial de divergência se destina à uniformização de
dissídios jurisprudenciais, uniformizando a jurisprudência do CARF e proporcionando segurança
jurídica aos administrados.
Nos termos do art. 67, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, este
instrumento é cabível contra decisão que interpretar norma tributária diferentemente do
entendimento adotado por outra turma ou Câmara do Conselho de Contribuintes ou do CARF ou
pela CSRF, o que só se configura quanto à subsunção de fatos semelhantes à mesma norma.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o
que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
análogas na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
Partindo dessa premissa, passa-se à análise da existência de dissídio
jurisprudencial.
Acórdão Recorrido
O acórdão vergastado teve como razão de decidir a falta de documentos hábeis
para provar seu direito creditório. Restou consignado que a simples apresentação do DACON
retificador não é suficiente para justificar seu direito creditório.
A apresentação de DACON retificador, com redução do valor do débito anteriormente
confessado e com valores divergentes daqueles informados em outras declarações, não
basta para justificar a reforma do Despacho Decisório, pois não se consubstancia em
instrumento hábil para conferir certeza e liquidez ao crédito pretendido indicado na
Declaração de Compensação. Cabe lembrar o que expressamente estabelece o CTN, no
§ 1o do art. 147 (grifei):

Ou seja, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, a apresentação
de DACON Retificador, nos casos em que as informações de débitos restaram
inferiores àqueles confessados em DCTF. Permanece a necessidade de o sujeito
passivo retificar a DCTF e comprovar, por meio de documentos contábeis-fiscais
idôneos, a origem dos valores declarados, a composição da base de cálculo dos
tributos em questão e o erro que ensejou a redução do montante devido.

Destaque-se, por fim, que este E. Conselho tem mantido o entendimento de que em
processos de restituição/ressarcimento/compensação, é do contribuinte o ônus de
apresentar os elementos necessários à comprovação do pagamento indevido ou a maior,
de forma a comprovar a liquidez e certeza do crédito tributário vindicado.

Não foram carreados aos autos como visto, quando da instauração do litígio, quaisquer
elementos que sequer indicassem qualquer erro de apuração dos tributos devidos ou que
demonstrassem a existência do direito ao crédito, como a escrita contábil e fiscal e os
documentos a ela inerentes, apontando o alegado recolhimento indevido ou a maior, o
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.935300/2009-43

que levou corretamente a decisão de piso à improcedência da Manifestação de
Inconformidade.
Nem em sede de Recurso Voluntário a recorrente trouxe aos autos qualquer
documento capaz de comprovar o alegado, mesmo ciente de que o fundamento da
decisão recorrida assentou-se na ausência de documentos que corroborassem sua
pretensão, limitando-se novamente a repisar a demonstração do suposto crédito
por meio de suas declarações e a defender sua linha argumentativa, tentando
colacionar julgados administrativos que corroborariam suas teses.

Contudo, no caso dos autos, como visto, a recorrente não se desincumbiu do seu
dever de trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de
recolhimento indevido ou a maior, de sorte que não merece acolhimento o pleito de
reforma da decisão de primeira instância. Estando o contribuinte, como é o caso
em apreço, ciente dos motivos pelos quais os elementos de prova coligidos aos autos
não foram considerados hábeis e suficientes para seu desiderato, era seu o dever
demonstrar que envidou o esforço no sentido de sanar as lacunas probatórias
aventadas na decisão recorrida, o que não foi capaz de fazer.

Neste panorama, o Colegiado entendeu que não havia liquidez e certeza do crédito
pretendido pelo sujeito passivo.
Acórdão 3802-004.305
A premissa adotada pelo Colegiado naquele acórdão foi a mesma, que é
necessário se comprovar a liquidez e certeza do crédito para reformar o despacho denegatório. O
resultado diverso obtido naqueles autos foi consequência de um conjunto probatório mais
robusto, que conferiu liquidez e certeza na apuração do direito creditório.
Compulsando os autos, verifico que de fato consta do processo todo o conjunto fático-
probatório que demonstra a regularidade das alegações do sujeito passivo: mesmo na
DCTF do sujeito passivo, o equívoco ocorreu somente na informação do pagamento
realizado.
Assim, entendo que resta demonstrada nos autos a regularidade dos débitos indicados
pela Recorrente, o que leva à necessidade de se reconhecer que o débito indicado no seu
DACON de fato é o correto.
É perceptível que, ao confrontar as decisões recorrida e o paradigma, o que
sobressai é a divergência não jurisprudencial, mas de situações fáticas. Pois as duas decisões
partem da mesma premissa - necessidade de comprovação da liquidez e certeza do crédito para
reformar o despacho denegatório - e só possuem decisões opostas em virtude das provas
constantes nos autos. Deste modo, não fica comprovada a divergência jurisprudencial capaz de
subsidiar pressuposto fundamental do recurso especial.

DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.935300/2009-43

Fl. 286
DF CARF MF
Original